Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Número do processo: 0700892-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: JOSEF SANTOS DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0718184-95.2017.8.07.0001) contra JOSEF SANTOS DA COSTA. Na decisão agravada, o juiz julgo determinou o cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias a contar de 10/11/2017, considerando “o deferimento da recuperação judicial da devedora conforme decisão proferida no feito de no 422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite na 7a Vara Cível de Goiânia/GO (ID. 12081322)”. Ademais, reputou prejudicada “a pretensão deduzida pelo exequente conforme ID. 12975523”. Por fim, determinou a expedição, em favor do credor, da certidão de que tratam os parágrafos 1o e 2o do artigo 517 do CPC, para fins de habilitação de seu crédito perante o Juízo em que tramita a recuperação da devedora (ID 13701480). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que, no decorrer do processo foi devidamente informado ao Juízo a quo o deferimento do pedido de Recuperação Judicial interposto pela agravante. Ademais, foi ainda informado que o Juízo Universal homologou o Plano de Recuperação Judicial, requerendo assim, a extinção do cumprimento de sentença, devendo ser habilitado o crédito perante os autos recuperacionais, sendo esta medida imperativa. Afirma que, por consequência, após a homologação do plano, as cláusulas exclusivas e expressas no aditivo ao plano extinguem todas as obrigações anteriores, substituindo-as pelas obrigações previstas no PRJ e do aditivo. Isto é, ocorre a novação das dívidas. Argumenta que cabe a parte exequente proceder com a habilitação do seu crédito. Sustenta que, com o crédito líquido, deveria o juízo de origem emitir a respectiva certidão de crédito, para que assim, a parte credora possa habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Afirma que apesar de o Plano de Recuperação Judicial ter sido homologado, não existe óbice para que o credor proceda com a habilitação do seu crédito, ou seja, não configura perda do direito de receber os valores no processo falimentar caso a habilitação ocorra em momento posterior à homologação do Plano. Por fim, pede que seja emitida nova certidão de crédito para que o agravado habilite seu crédito perante os autos recuperacionais, por ser medida imperativa, e posteriormente, a extinção do cumprimento de sentença no 0718184-95.2017.8.07.0001, ante a sujeição destes créditos ao Plano de Recuperação Judicial, em razão da aprovação e homologação do Plano Recuperacional e condições aprovadas em seu Aditivo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 13701487 e 13701488). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator